Tribunal: STF
Processo: Rcl 57365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Vertente do Lério/PE e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face de decisão da 21ª Vara Federal de Pernambuco, proferida nos Autos nº 0020396-31.2012.4.05.8300, que determinou o bloqueio apenas de quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do montante dos juros moratórios para o pagamento de honorários advocatícios contratados para o ajuizamento de causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF/FUNDEB.



    2. As partes reclamantes alegam violação às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e na Rcl 55.541, sob minha relatoria. Alegam que, na decisão proferida na aludida reclamação, “em nenhum momento se definiu que a quantia devida a título de honorários seria o percentual de 20% (vinte por cento) do valor devido a título de juros de mora”. Sustentam que a base de cálculo dos honorários contratuais não foi modificada por esta Corte, "tendo a mesma se limitado a informar que a fonte de custeio de pagamento poderia ser realizada com os juros de mora". Apontam que, “apesar de informado acerca do julgamento do mérito da reclamação, o juízo condicionou o levantamento da quantia até o trânsito em julgado da mesma, suspendendo, assim, os efeitos da decisão proferida nos presentes autos”.



    3. Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, "reconhecendo que toda a quantia devida a título de juros de mora no Precatório de nº 2021.83.00.001.200154, possa ser utilizada para pagamento dos honorários contratuais". Ao final, postulam pela cassação da decisão reclamada, confirmando a liminar deferida.



    4. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 55.541, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF.



    5.  É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Na presente reclamação, alega-se afronta à decisão da Rcl 55.541, pronunciamento proferido em processo subjetivo no qual os reclamantes figuraram como parte, e na ADPF 528.



    8. Em decisão publicada em 03.11.2022, julguei parcialmente procedente o pedido formulado naquela reclamação, para “cassar a decisão reclamada (Autos nº 0805554-66.2021.4.05.0000), reconhecendo a possibilidade de destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, em observância à decisão proferida na ADPF 528 (Rel. Min. Alexandre de Moraes)”.



    9. A autoridade reclamada levantou que, do “valor efetivamente pago (R$ 4.583.184,46), o montante de R$ 1.845.996,89 se refere ao valor principal; R$ 1.957.884,44 ao valor dos juros moratórios e R$ 779.303,13 à compensação de mora. Assim, a pretexto de dar cumprimento à decisão proferida na referida reclamação, determinou o bloqueio da “quantia de R$ 391.576,88, correspondente a 20% (vinte por cento) do montante dos juros moratórios (R$ 1.957.884,44), depositados na conta judicial de nº 1/3234/3100127266957 em 25/08/2022, para fins de pagamento dos honorários contratuais, os quais somente serão posteriormente liberados ou não, a depender do julgamento definitivo da Reclamação de nº 55541/PE” (grifou-se). Considerou que deverão “os honorários contratuais incidirem tão somente sobre a quantia de R$ 1.957.884,44, que se refere aos juros moratórios”.



    10. Tal decisão está alinhada com o decidido na reclamação anterior - e, diga-se, na própria ADPF 528. Na Rcl 55.541, frisa-se, apenas foi autorizada a utilização, para o pagamento do honorários advocatícios contratuais, do valor referente aos encargos moratórios acessórios à condenação da União ao repasse das verbas do FUNDEF/FUNDEB. Isto é, não houve (i) deliberação acerca do quantum devido a título de honorários advocatícios contratuais, ou (ii) a alteração da base de incidência do percentual de honorários ajustado entre as partes, ou, ainda, (iii) restrição do quanto, dos encargos moratórios, poderia ser utilizado para o pagamento dessa obrigação. 



    11. Destaco que eventual limitação ocorrerá, no caso concreto, somente se o valor devido a títulos de juros moratórios não for suficiente para fazer frente aos honorários advocatícios contratados. Isso porque, segundo comunicado da Diretoria de Precatórios do TRF da 5ª Região, “o pagamento dos precatórios alusivos a diferenças do FUNDEF está limitado a 40% [primeira parcela, a ser paga em 2022], incluído o valor proporcional destacado para os advogados, quando for o caso” (grifou-se). A “segunda e a terceira parcelas serão depositadas em 2023 e 2024, respectivamente” (PRECATÓRIOS 2022: TRF5 COMUNICA SOBRE PREVISÃO DE PAGAMENTO. TRF5. Disponível em: < h t t p s : / / w w w . t r f 5 . j u s . b r / i n d e x . p h p / n o t i c i a s / l e i t u r a - d e - noticias? Acesso em: 31 de agosto de 2022).



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0020396-31.2012.4.05.8300) e determinar que outra seja proferida em conformidade com o decidido na Rcl 55.541 e na ADPF 585.



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator